Tribunal: TJES
Processo: 5040577-15.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040577-15.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALCINEIA OLIVEIRA CARVALHO DE SOUZA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5040577-15.2025.8.08.0048.

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: ALCINEIA OLIVEIRA CARVALHO DE SOUZA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 19665707. Contrarrazões apresentadas no ID 19665713.

VOTO

Inicialmente,
conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 19665707),
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO EM EXCESSO. CORTE DE FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. CASO EM EXAME.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e obrigação de fazer. A parte autora afirma ser titular da unidade consumidora de instalação nº 1130262. Relata que, após a modernização do medidor em 2022, passou a sofrer com faturamentos excessivos, incompatíveis com seu histórico e carga instalada. Destaca a fatura de setembro de 2025, no valor de R$ 538,00 (435 kWh), como manifestamente abusiva. Em razão do não pagamento deste valor, teve o fornecimento de energia suspenso pela Requerida.

A sentença proferida no ID 19665704 julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. O juízo de origem rejeitou a preliminar de incompetência e, no mérito, determinou a revisão da fatura de setembro de 2025 com base na média dos últimos 12 meses. Condenou a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e determinou a substituição do medidor de energia no prazo de 10 dias, sob pena de multa.

A parte recorrente, em suas razões (ID 19665707), sustenta, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial pela necessidade de perícia técnica complexa no medidor. No mérito, alega a regularidade do faturamento, afirmando que a oscilação de consumo é normal e decorre de fatores internos da residência. Defende que a suspensão do serviço foi exercício regular de direito face à inadimplência e pugna pela exclusão da condenação em danos morais ou, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central reside na verificação da competência do Juízo para processar a demanda sem perícia técnica formal. No mérito, discute-se a exigibilidade do faturamento de setembro de 2025, a ocorrência de falha na prestação do serviço pela medição supostamente equivocada e a configuração de dano moral decorrente da suspensão do fornecimento de energia elétrica.

3. RAZÕES DE DECIDIR.

No tocante à preliminar de incompetência, ressalto que o histórico de consumo juntado aos autos permite aferir a regularidade ou não das cobranças. Ademais, a própria recorrente admite ter realizado vistoria administrativa, o que demonstra que a prova técnica já foi, em parte, produzida unilateralmente. Portanto, a análise documental é suficiente, sendo desnecessária a perícia complexa, mantendo-se a competência do Juizado Especial.

Quanto ao mérito do faturamento, a relação é nitidamente de consumo, atraindo a incidência do art. 6º, VIII, do CDC. A inversão do ônus da prova impõe à concessionária o dever de demonstrar que o consumo de 435 kWh em setembro de 2025 foi efetivamente realizado. Entretanto, a recorrente limitou-se a alegar que a medição está correta sem apresentar fatos que justificassem o salto no consumo em comparação com a média da unidade. A disparidade evidente entre a fatura impugnada e o histórico anterior faz presumir o erro na medição, justificando a revisão pela média dos 12 meses anteriores, conforme determinado na sentença.

No que concerne à suspensão do fornecimento, o art. 22 do CDC obriga as concessionárias a prestar serviços contínuos e eficientes. A interrupção do serviço essencial motivada por uma cobrança que se revelou indevida ou excessiva constitui falha grave. O corte de energia elétrica, nestas circunstâncias, ultrapassa o mero dissabor e gera dano moral indenizável, pois priva o consumidor de bem indispensável à sobrevivência e dignidade.

Quanto ao valor da condenação, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado. A quantia atende à dupla finalidade do instituto: a reparação do prejuízo extrapatrimonial sofrido pela consumidora, que ficou sem energia, e o efeito pedagógico destinado a evitar a reiteração da conduta negligente pela empresa. Não se verifica enriquecimento sem causa, mas sim observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No tocante ao argumento de exercício regular de direito, este não se sustenta quando o débito que originou o corte é objeto de legítima contestação por erro de faturamento. A distribuidora tem o direito de suspender o serviço por inadimplência real, mas assume o risco ao fazê-lo sobre faturas com indícios claros de erro, devendo arcar com as consequências da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC).

Quanto à determinação de substituição do medidor, tal medida é consequência lógica do reconhecimento da falha na medição. Se o equipamento registrou valores incompatíveis com a realidade de consumo da unidade, a sua substituição é necessária para garantir a segurança e a transparência das cobranças futuras, conforme o dever de adequação do serviço previsto na legislação vigente.

4. DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
20% sobre o valor da condenação
, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Determino que os honorários advocatícios sejam revertidos em favor do
Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES)
, tendo em vista que a recorrida foi assistida pela Defensoria Pública (
ID 19665713
).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)